Tribunal: TRF3
Processo: 5021964-65.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
806/907)

5021964-65.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021964-65.2025.4.03.0000

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS [AC CENTRAL DE BRASILIA]

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRAB DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E SIMIL DE SAO PAULO, REGIAO DA GRD SAO PAULO E Z POSTAL DE SOROCABA - SINTECT-SP

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ELIAS ORLANDO DA COSTA - SP261897-A

Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 201, § 16, DA CF/1988. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento interposto por empresa pública federal contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando que a agravante se abstenha de aposentar compulsoriamente seus empregados celetistas ao atingirem 75 anos de idade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o art. 201, § 16, da CF/1988, introduzido pela EC 103/2019, possui aplicabilidade imediata para fins de aposentadoria compulsória de empregados públicos celetistas, independentemente de lei regulamentadora; e (ii) saber se é cabível a concessão de tutela provisória de urgência em desfavor da Fazenda Pública na hipótese.

III. Razões de decidir

3. A alegação de aplicabilidade imediata do art. 201, § 16, da CF/1988 foi rejeitada. O dispositivo condiciona expressamente sua eficácia à edição de lei ordinária regulamentadora, configurando norma de eficácia limitada. A LC 152/2015 não supre a ausência de regulamentação, pois se dirige, nos termos do seu art. 1o, exclusivamente aos agentes públicos sujeitos ao art. 40, § 1o, II, da CF/1988, ou seja, servidores estatutários titulares de cargos efetivos, membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, das Defensorias Públicas e dos Tribunais e Conselhos de Contas — categorias que não abrangem os empregados públicos celetistas, regidos pela CLT e vinculados ao RGPS. Nesse sentido, TRF3, ApCiv 5003510-32.2023.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, 2a Turma, DJe 25.03.2025.

4. A alegação de que o Supremo Tribunal Federal teria adotado a premissa da aplicabilidade imediata da EC 103/2019 foi rejeitada. Não há posicionamento expresso da Corte sobre o art. 201, § 16, da CF/1988, estando pendente de julgamento o Tema 1.390 do STF, que deliberará especificamente sobre a matéria.

5. A alegação de impossibilidade de concessão de tutela provisória de urgência em desfavor da Fazenda Pública foi rejeitada. A vedação prevista no art. 2o-B da Lei 9.494/1997 deve ser interpretada à luz da jurisdição preventiva e da necessidade de prestação jurisdicional útil. A concessão da medida é possível quando presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC. TRF3, AI 5006593-42.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 3a Turma, DJe 14.09.2017.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 1o, II, e 201, § 16; EC no 103/2019; LC no 152/2015, arts. 1o e 2o; Lei no 9.494/1997, art. 2o-B; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5003510-32.2023.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, 2a Turma, DJe 25.03.2025; TRF3, AI 5006593-42.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 3a Turma, DJe 14.09.2017; STF, Tema 1.390 (pendente de julgamento).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5021964-65.2025.4.03.0000

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ELIAS ORLANDO DA COSTA - SP261897-A

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRAB DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E SIMIL DE SAO PAULO, REGIAO DA GRD SAO PAULO E Z POSTAL DE SOROCABA - SINTECT-SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos - ECT contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência em favor dos empregados celetistas da empresa, determinando que esta se abstenha de aposentá-los compulsoriamente ao atingirem a idade de 75 (setenta e cinco) anos de idade.

Agravou a autora, alegando, em suma: (1) que os artigos 40, §1o, II e 201, § 16, da Constituição Federal, introduzidos pela EC 103/2019, possuem aplicabilidade imediata para extinção compulsória do vínculo empregatício de empregado públicos ao completarem 75 (setenta e cinco) anos; (2) que a aposentadoria compulsória se aplica tanto aos servidores públicos quanto aos empregados públicos; (3) que a LC 152/2015 é aplicável como norma regulamentadora do artigo 201, § 16, da Constituição Federal, por força da vinculação expressa desse dispositivo ao artigo 40, § 1o, II, da Constituição Federal, que por sua vez é regulamentado pela LC 152/2015, dirigida a todos os agentes públicos sujeitos à incidência desse preceito, incluindo os empregados públicos; (4) que o Tema 606, em repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal, embora trate de aposentadoria voluntária, adotou a premissa da aplicabilidade imediata das mudanças promovidas pela EC 103/2019; (5) que, embora o Supremo Tribunal Federal não tenha se manifestado sobre o tema, o Tribunal Superior do Trabalho tem adotado entendimento pela subsunção do empregado público à aposentadoria compulsória prevista no artigo 40, §1o, II, da Constituição Federal; (6) a impossibilidade de antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2o-B da Lei 9.494/1997; (7) que o Projeto de Lei 2.635/2022, que pretende regular o 201, § 16, da Constituição Federal, não pode ser tido como evidência da aplicabilidade limitada do dispositivo constitucional, pois não necessariamente será convertido em lei e, ainda que o seja, constituiria meço aperfeiçoamento da EC 103/2019; e (8) que há perigo de irreversibilidade da decisão em decorrência dos efeitos financeiros gravosos advindos da manutenção de empregados que já cumprem os requisitos para aposentadoria.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Marcelo (Relatora):

O artigo 40 da Constituição Federal disciplina as regras de aposentadoria dos servidores públicos estatutários, no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, prevendo a aposentadoria por incapacidade permanente, a aposentadoria voluntária e a aposentadoria compulsória. Esta última, prevista no artigo 40, § 1o, II, da Constituição, determina que o servidor que atingir a idade limite de 75 (setenta e cinco) anos será obrigatoriamente aposentado, por razões de interesse público, independentemente de sua condição física e mental ou de manifestar vontade própria para continuar do exercício do cargo.

A LC 152/2015 regulamenta essa aposentadoria compulsória alcançado os servidores públicos titulares de cargo efetivo e os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, das Defensorias Públicas e dos Tribunais e Conselhos de Contas:

Art. 1o Esta Lei Complementar dispõe sobre a aposentadoria compulsória por idade, com proventos proporcionais, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos agentes públicos aos quais se aplica o inciso II do § 1o do art. 40 da Constituição Federal.

Art. 2o Serão aposentados compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade:

I - os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações;

II - os membros do Poder Judiciário;

III - os membros do Ministério Público;

IV - os membros das Defensorias Públicas;

V - os membros dos Tribunais e dos Conselhos de Contas.

Verifica-se que, não há menção à aposentadoria dos empregados públicos, os quais não são regidos pelo regime estatutário, tampouco integram o RPPS, sendo antes regidos pela CLT e integrantes do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

A EC 103/2019 incluiu o § 16 ao artigo 201 da Constituição Federal, instituindo a aposentadoria compulsória também para os empregados públicos ao atingirem a idade máxima prevista no artigo 40, § 1o, II, da Constituição Federal. Referido dispositivo, contudo, condiciona expressamente sua aplicabilidade à edição de lei regulamentadora, configurando, portanto, norma de eficácia limitada. Confira-se:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

(...)

§ 16. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso II do § 1o do art. 40, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) (grifos nossos)

A LC 152/2015 não supre tal lacuna, pois se dirige expressamente aos servidores públicos estatutários, sujeitos ao regime do 40, § 1o, II, da Constituição Federal.

Nesse sentido o entendimento deste Tribunal Regional Federal da 3a Região:

TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5021674-50.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 19/02/2026, DJEN DATA: 25/02/2026:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 201, §16, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa pública federal contra decisão proferida em procedimento comum cível que deferiu tutela de urgência. A decisão determinou a suspensão dos efeitos da aposentadoria compulsória aplicada a empregado público celetista. O agravante sustenta a legalidade do desligamento. Fundamenta sua posição na aplicabilidade imediata do art. 201, §16, da CF/1988, introduzido pela EC no 103/2019. Defende que a norma autoriza a aposentadoria compulsória aos 75 anos para empregados públicos. A decisão agravada afastou esse entendimento. Reconheceu a natureza de eficácia limitada do dispositivo constitucional. Assentou a necessidade de lei ordinária regulamentadora. Mencionou o Tema 1390 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o art. 201, §16, da CF/1988 possui aplicabilidade imediata para fins de aposentadoria compulsória de empregados públicos celetistas; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão ou revogação da tutela de urgência deferida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito não favorece o agravante. O art. 201, §16, da CF/1988 condiciona sua plena eficácia à edição de lei ordinária. O dispositivo constitucional é de eficácia limitada. Não há norma infraconstitucional que regulamente a matéria. A jurisprudência citada no voto reconhece a impossibilidade de aplicação imediata do dispositivo. A ausência de regulamentação impede a aposentadoria compulsória de empregados públicos celetistas. O perigo de dano não se configura em favor do agravante. A manutenção do empregado em atividade não causa risco grave ou irreparável. O desligamento imediato, ao contrário, gera perigo de dano inverso ao agravado. A decisão agravada analisou adequadamente os pressupostos do art. 300 do CPC. A revisão da medida não encontra suporte nos fundamentos do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. O art. 201, §16, da Constituição Federal é norma de eficácia limitada e depende de regulamentação por lei ordinária para produzir efeitos quanto à aposentadoria compulsória de empregados públicos celetistas. 2. A ausência de regulamentação impede o desligamento compulsório do empregado público com fundamento no referido dispositivo constitucional. 3. A manutenção da tutela de urgência é cabível diante da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano inverso."

Legislação relevante citada:CF/1988, art. 201, §16; CPC, art. 1.019, I; CPC, art. 995, parágrafo único; CPC, art. 300 e §3o. Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 5003510-32.2023.4.03.6103, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 18/03/2025.”

TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003510-32.2023.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 18/03/2025, DJEN DATA: 25/03/2025:

“APELAÇÃO. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. EMPRESA PÚBLICA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 201, §16, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA.

A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, no caso de empregado público celetista, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória do art. 40, §1o, inciso II, da Constituição, a qual se destina a servidores públicos titulares de cargos efetivos em sentido estrito.

Com relação aos empregados públicos não sujeitos a regime próprio de previdência social, apenas com a EC no 103/2019 veio a determinação de que também estariam sujeitos à aposentadoria compulsória, por meio da inserção do §16 ao art. 201 da Constituição, que, contudo, condiciona sua aplicabilidade à edição de lei ordinária.

Diante de preceito constitucional que está expressamente exigindo ato normativo, sua eficácia plena somente será possível com a edição desse ato infraconstitucional, sendo vedado ao operador do Direito (especialmente ao Judiciário, sob pena se violação à separação dos poderes) usurpar a competência confiada a ente estatal pelo Constituinte (Originário ou Reformador), ou mesmo ignorar a imposição de observância dessa lei. A exigência de ato normativo infraconstitucional para dar aplicabilidade integral a preceito constitucional pode ser feita de modo específico e expresso no dispositivo da Constituição, ou pode decorrer de regra geral imposta ao tema (como no caso da criação de impostos ou de tipos penais, vinculados à reserva absoluta de lei).

O §16 do art. 201 da Constituição não tem aplicabilidade plena em razão do expresso comando de que a forma dessa aposentadoria compulsória ocorrerá deve ser objeto de lei. Pelas mesmas razões, inexistindo outro comando constitucional determinando sua aplicação imediata, não se trata de preceito contido (aplicabilidade imediata e restringível por lei superveniente). Logo, trata-se de preceito de eficácia limitada, criando obrigação para o legislador para que, somente com a edição do ato infraconstitucional, tal comando constitucional incida indiretamente no caso concreto pelos contornos dados pelo legislador.

A Lei Complementar no 152/2015 não pode ser tomada como ato normativo que preencheria essa exigência do §16, do art. 201, da Constituição Federal porque é expressa em seu art. 1o ao se dirigir aos “agentes públicos aos quais se aplica o inciso II do § 1o do art. 40 da Constituição Federal”.

O motivo alegado para o desligamento não se mostra legítimo. Tendo em vista a falta de regulamentação do dispositivo constitucional que instituiu a aposentadoria compulsória dos empregados públicos, restringindo seu direito a permanecer trabalhando, a empresa pública deveria demitir o autor sem justa causa, nos termos celetistas, com o pagamento de todas as verbas correspondentes.

Apelação provida.”

Tampouco assiste razão à ECT no tocante à adoção da aplicabilidade imediata das mudanças promovidas pela EC 103/2019 pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que ainda não houve posicionamento expresso da Corte a respeito, estando pendente de julgamento o Tema 1.390, que irá deliberará sobre a aplicação imediata do artigo 201, § 16o da Constituição Federal.

Quanto à alegada impossibilidade de antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública, a vedação prevista no artigo 2o-B da Lei 9.494/1997 deve ser interpretada à luz da jurisdição preventiva e da necessidade da prestação jurisdicional útil, sendo possível a concessão da medida desde que presentes os requisitos legais, conforme orientação jurisprudencial desta Corte:

TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5006593-42.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 11/09/2017, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/09/2017:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. LEI 8.437/1992. POSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR EXCESSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

A vedação prevista na Lei 8.437/1992 deve ser interpretada à luz da jurisdição preventiva e da necessidade da prestação jurisdicional útil, sendo possível a concessão de antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública, uma vez que presentes os requisitos legais.

Embora a ECT alegue exíguo o prazo de vinte e quatro horas concedido, o que teria impossibilitado o cumprimento da limina, a própria agravante alegou que foi possível localizar sete das oito correspondências extraviadas dentro do prazo, e que a entrega em tal data somente não foi possível porque, ao chegar ao local do destino, não havia nenhum agente recebedor, tendo em vista o encerramento do horário de funcionamento. Todavia, a busca pelas correspondências extraviadas pela ECT não se iniciou com a intimação da liminar, em 30/03/2017, arrastando-se desde 14/03/2017, data da primeira resposta à reclamação efetuada pela remetente.

Encerrado o prazo para cumprimento da liminar, em 31/03/2017, às 19:32hs (sexta feira), se o óbice à destinação da correspondência decorresse do encerramento das atividades às dezesseis horas, e da ausência de preposto apto ao recebimento no local, tal informação deveria constar do extrato do “sistema de rastreamento” da ECT.

O “sistema de rastreamento” comprova que a tentativa de entrega, no dia seguinte (sábado), foi efetuada somente após o horário de funcionamento do destinatário, fato conhecido, assumindo a ECT, desta forma, os ônus e consequências de sua atuação desidiosa.

A multa diária não tem por finalidade indenizar prejuízos pelo descumprimento contratual, mas operar como coerção indireta para compelir ao cumprimento da ordem judicial, sendo irrelevante a eventual inexistência de prejuízos ou a possibilidade de limitação do valor ao montante de tarifa de postagem paga.

Através do peso das cartas é possível deduzir que, de fato, continham grande quantidade de documentos de veículos, considerando, ainda, a notificação extrajudicial recebida pela remetente, e as reclamações no âmbito administrativo, sempre ressaltando o conteúdo documental relevante.

Os incisos do artigo 537, CPC, autorizam a redução do valor da multa cominatória diária na hipótese de insuficiência ou excesso (I) ou cumprimento superveniente da obrigação ou descumprimento motivado por justa causa (II), pois devem ser fixadas de modo proporcional, a fim de evitar enriquecimento sem causa, cabendo a redução, na espécie, pois o valor de cinquenta mil reais/dia revela-se excessivo, mesmo para empresa de grande porte como a ECT, acarretando, pois, enriquecimento indevido da autora.

Agravo de instrumento parcialmente provido.” (grifos nossos)

TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002033-70.2021.4.03.6126, Rel. Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, julgado em 04/09/2025, DJEN DATA: 08/09/2025:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPO COMUM. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. PPP. CTPS. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para reconhecer como tempo comum o período de 06/04/1982 a 04/07/1982 e como tempo especial os períodos de 03/09/1984 a 30/04/1992 e de 08/03/1993 a 25/04/1994. Concedida a aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo. A sentença também deferiu tutela antecipada de urgência para imediata implantação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:(i) saber se é válida a concessão de tutela antecipada determinando a imediata implantação do benefício previdenciário; e(ii) saber se estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento dos períodos comuns e especiais e a consequente concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A antecipação dos efeitos da tutela encontra respaldo legal no art. 300 do CPC e não é vedada em desfavor da Fazenda Pública, desde que presentes os requisitos legais.O período de 06/04/1982 a 04/07/1982, embora não conste do CNIS, foi devidamente comprovado por meio de anotações em CTPS sem indícios de fraude, o que autoriza seu cômputo como tempo comum. Os períodos de 03/09/1984 a 30/04/1992 e de 08/03/1993 a 25/04/1994 foram reconhecidos como especiais, diante da comprovação da exposição habitual e permanente ao agente nocivo ruído em nível superior a 80 decibéis, com base em PPPs elaborados por profissional legalmente habilitado. A jurisprudência reconhece o direito à conversão do tempo especial em comum até a data da EC 103/2019, com aplicação do fator de conversão 1,4 para o segurado homem. O autor totalizou 37 anos, 06 meses e 18 dias de tempo de contribuição na DER (09/03/2020), fazendo jus à aposentadoria integral por tempo de contribuição com base no art. 201, § 7o, da CF/1988.O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. Devidos honorários advocatícios majorados em 2% sobre o valor da condenação, observados os parâmetros do CPC/2015.Correção monetária e juros moratórios devem observar os critérios definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ, e a EC 113/2021.Mantida a tutela antecipada concedida na sentença, por preencher os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/2015.

Tese de julgamento:

"1. É válida a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública quando preenchidos os requisitos legais, sendo cabível a devolução dos valores recebidos caso haja reversão. 2. A CTPS constitui prova suficiente do tempo comum, salvo prova em contrário. 3. A atividade exercida com exposição habitual a ruído acima dos limites legais configura tempo especial, ainda que o nível esteja no limiar fixado pela norma. 4. A conversão do tempo especial em comum é possível até a data da EC 103/2019, com fator de conversão de 1,4 para homens. 5. O termo inicial da aposentadoria por tempo de contribuição deve ser a data do requerimento administrativo, quando já preenchidos os requisitos legais."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 7o; EC no 20/1998, art. 9o; EC no 103/2019, art. 25, § 2o; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II; 52; 53, II; 57, §§ 3o e 5o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; CPC, arts. 300; 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.310.034/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012 (Tema 546); STJ, REsp 1.492.221/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 20.03.2018 (Tema 905); STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810); STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.12.2014 (Tema 555); STJ, REsp 1.614.259/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 02.05.2017.”

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 201, § 16, DA CF/1988. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento interposto por empresa pública federal contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando que a agravante se abstenha de aposentar compulsoriamente seus empregados celetistas ao atingirem 75 anos de idade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o art. 201, § 16, da CF/1988, introduzido pela EC 103/2019, possui aplicabilidade imediata para fins de aposentadoria compulsória de empregados públicos celetistas, independentemente de lei regulamentadora; e (ii) saber se é cabível a concessão de tutela provisória de urgência em desfavor da Fazenda Pública na hipótese.

III. Razões de decidir

3. A alegação de aplicabilidade imediata do art. 201, § 16, da CF/1988 foi rejeitada. O dispositivo condiciona expressamente sua eficácia à edição de lei ordinária regulamentadora, configurando norma de eficácia limitada. A LC 152/2015 não supre a ausência de regulamentação, pois se dirige, nos termos do seu art. 1o, exclusivamente aos agentes públicos sujeitos ao art. 40, § 1o, II, da CF/1988, ou seja, servidores estatutários titulares de cargos efetivos, membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, das Defensorias Públicas e dos Tribunais e Conselhos de Contas — categorias que não abrangem os empregados públicos celetistas, regidos pela CLT e vinculados ao RGPS. Nesse sentido, TRF3, ApCiv 5003510-32.2023.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, 2a Turma, DJe 25.03.2025.

4. A alegação de que o Supremo Tribunal Federal teria adotado a premissa da aplicabilidade imediata da EC 103/2019 foi rejeitada. Não há posicionamento expresso da Corte sobre o art. 201, § 16, da CF/1988, estando pendente de julgamento o Tema 1.390 do STF, que deliberará especificamente sobre a matéria.

5. A alegação de impossibilidade de concessão de tutela provisória de urgência em desfavor da Fazenda Pública foi rejeitada. A vedação prevista no art. 2o-B da Lei 9.494/1997 deve ser interpretada à luz da jurisdição preventiva e da necessidade de prestação jurisdicional útil. A concessão da medida é possível quando presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC. TRF3, AI 5006593-42.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 3a Turma, DJe 14.09.2017.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 1o, II, e 201, § 16; EC no 103/2019; LC no 152/2015, arts. 1o e 2o; Lei no 9.494/1997, art. 2o-B; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5003510-32.2023.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, 2a Turma, DJe 25.03.2025; TRF3, AI 5006593-42.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 3a Turma, DJe 14.09.2017; STF, Tema 1.390 (pendente de julgamento).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão